Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. FALECIMENTO DA GENITORA E DA AVÓ MATERNA. PAI DESCONHECIDO. LITÍGIO ENTRE TIA AVÓ E AVÔ MATERNO. POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DO PAI BIOLÓGICO. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DA PATERNIDADE. INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO. PODER FAMILIAR. EXERCÍCIO PLENO. DIREITO DA CRIANÇA. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE. GUARDA EXCLUSIVA DO PAI.
1. O fato de a tia avó ter assumido temporariamente os cuidados da criança, após a morte da mãe e da avó materna, e quando o pai biológico ainda era desconhecido, não asseguram àquela, de forma automática, a guarda unilateral da menina, sobretudo quando passa a ser conhecido o pai biológico, que espontaneamente reconhece a paternidade e pretende exercer, em sua plenitude, o poder familiar em relação à filha.
2. Nos termos do artigo 1.634 do Código Civil, o poder familiar dos filhos é exercido com exclusividade pelos pais, de forma que, havendo pai vivo e plenamente capaz para tal poder familiar, não se pode impedir seu exercício.
3. Os artigos 19, 22 e 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) preceituam ser direito da criança ser criada e educada no seio de sua família natural, a qual é composta precipuamente pelos pais e seus descendentes.
4. É direito da criança recuperar o tempo que viveu sem a companhia do pai, a fim de passar a conviver imediatamente com o genitor, auferindo de tal convívio não só o direito de vivenciar sua ancestralidade e de ser educada mediante os valores que ele lhe transmitir, mas também de conhecer e conviver com sua família extensa paterna.
5. No caso concreto, consideradas as particularidades e levando-se em conta que já ocorreu período de aproximação, conclui-se que o melhor interesse da criança se traduz na guarda unilateral exercida pelo genitor, não havendo que se falar em guarda bilateral ou compartilhada com a tia avó.
6. Na sentença, foram prestigiados os laços mantidos com a tia avó, tendo sido fixado detalhado esquema de visitas com os parentes que ocupam relevante papel na construção da história de vida da criança.
7. Apelo conhecido e não provido.